Tribunal: STF
Processo: RE 1337788
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ASSUNÇÃO DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NOS SEIS MESES QUE ANTECEDEM O PLEITO. VERIFICAÇÃO DE HIPÓTESE DE TERCEIRO MANDATO SUPERADA PELO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO DOCUMENTO DE REGULARIDADE DOS ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP DA COLIGAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. REALIZAÇÃO DE NOVA ELEIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO ELEITORAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I - O entendimento exarado pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação à regularidade do DRAP, revela-se insuscetível de reforma por esta Suprema Corte, de modo a prejudicar, definitivamente, o exame do presente recurso, que trata da hipótese de a candidatura configurar o terceiro mandato do recorrente.



    II - “A decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, será executada imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração” (ADI 5525/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    III – Agravo regimental não provido.